Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700192-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MANOEL NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MANOEL NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de no 0736642-58.2020.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. Em breve síntese, informa que ajuizou ação alegando que, na condição de servidor público participa do PASEP e que, ao consultar seu saldo vinculado ao programa deparou-se com saldo em valor aquém do esperado, por isso pediu o pagamento do saldo da conta do PASEP corrigido monetariamente. Aduz que, em regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no for do domicílio do réu. Argumenta que, no caso, a parte requerida possui sede nesta capital, sendo aplicável a hipótese do art. 53 do CPC. Sustenta, ainda, que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, a relação havida entre as partes não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, de forma que devem ser observados os artigos 46, caput, e 53, inc. III, ambos do CPC. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Diante da relevância das alegações não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito, notadamente em face da existência de divergência sobre a matéria. Sendo assim, o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado. De resto, afigura-se evidente o risco de prejuízo caso remetidos os autos à Justiça do Estado de Alagoas antes do julgamento do agravo. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator